Tribunal: STF
Processo: Rcl 64235
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda., em 1º.12.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, na Reclamação n. 0001044-22.2019.5.07.0017, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ANOTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÉDICA. ‘PEJOTIZAÇÃO’. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. ART. 9º DA CLT. PAGAMENTO ‘POR FORA’. A contratação de pessoa física, por intermédio de pessoa jurídica, adredemente constituída ou preexistente, para trabalhar mediante subordinação ao tomador dos serviços, com remuneração fixa preestabelecida, constitui, sem dúvida, verdadeira relação de emprego, nos moldes previstos no art. 3º da CLT, não prosperando a tese de que se trataria de contrato de natureza comercial ou civil. Cuida-se, na verdade, de prática que viola, de modo flagrante, a regra prevista no art. 9º da CLT, que considera fraudulenta toda e qualquer atividade tendente a burlar os dispositivos trabalhistas que definem e regem a relação empregatícia. A emissão de crachá funcional em nome da autora, o cartão de visita da reclamante em nome da empresa ré, o e-mail informando a devolução do chip de celular utilizado pela obreira, quando do desligamento, e, ainda, o Termo de Aviso Prévio Indenizado, corroboram essa conclusão Assim, considerando que o conjunto probatório revela a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, previstos no art. 3º, da CLT, e do pagamento de salário clandestino, durante toda a contratação, de se manter a sentença recorrida, quanto às diferenças de verbas trabalhistas e rescisórias constantes da condenação. Sentença mantida.



    (…) MÉRITO 



    DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMADA HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 



    ‘PEJOTIZAÇÃO’. SALÁRIO PAGO ‘POR FORA’. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. ART. 9º DA CLT. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO.



      Narra a reclamante, na inicial, que em 12/03/2012 foi contratada pelos reclamados para exercer o cargo de Diretora Médica do Hospital Antônio Prudente, inicialmente, mediante pagamento mensal de R$ 15.000,00, acrescidos de produtividade semestral, que variava de R$ 4000,00 a R$ 6000,00; por fim, alega que percebia remuneração mensal de R$ 28.000,00 e produtividade, paga também por mês, no valor de R$ 17.000,00. Aduz que sua CTPS só foi anotada em 01/08/2012 e com salário apenas de R$ 1.000,00. Afirma que foi compelida a ingressar no quadro societário da empresa SOCLINEG - SOCIEDADE DE CLÍNICOS GERAIS S/S e que todos os consectários trabalhistas pagos, durante o contrato de trabalho, foram calculados com base no salário anotado na Carteira de Trabalho, qual seja, R$ 1.000,00. Informa que, em 23/08/2019, foi dispensada sem justa causa, tendo recebido valor menor do que o devido, pelo que postula diferenças.



    Os reclamados, por seu turno, negam o pagamento de salário clandestino, alegando que ‘[...] a Reclamante concomitantemente ao contrato de trabalho anotado em CTPS, prestou serviços a Reclamada Hospital Antonio Prudente, de forma autônoma, emitindo pareceres médicos referente a casos clínicos’ e que ‘a Reclamada realizava o pagamento por meio de notas fiscais’ (págs. 298/299). 



    (…) Ao exame



    (…) Por outro lado, consoante entendimento esposado pelo magistrado sentenciante, esta Turma vem decidindo, reiteradamente, que, nas hipóteses em que a reclamada admite a prestação de serviços, cabe a ela demonstrar que a relação estabelecida entre as partes era diversa da relação de emprego, nos termos do art. 818, II, da CLT, por se tratar de fato impeditivo do direito da parte obreira. Citam-se, ilustrativamente, os seguintes julgados: (…)



    Os réus, contudo, não se desincumbiram do seu ônus probatório. Como se verifica da leitura da ata de audiência, a única testemunha ouvida em juízo foi trazida a convite da reclamante e prestou esclarecimentos acerca das atividades exercidas pela autora enquanto Diretora do Hospital acionado, o que corrobora a tese obreira.



    Com efeito, não há nos autos qualquer elemento capaz de levar à conclusão de que a autora, como alegado pelos réus, prestava serviços de forma subordinada e, concomitantemente, de forma autônoma. O contrato de prestação de serviços e seus aditivos (fls. 388 e seguintes), isoladamente, não demonstram que a autora prestava serviços com autonomia e/ou sem pessoalidade, na medida em que constituem mera formalidade, a qual não exclui automaticamente a relação de emprego, mas deve ser analisada em conjunto com o acervo probatório dos autos.



    (…) Como visto, não há qualquer indício nos autos de que a reclamante prestava serviços autônomos concomitantes ao vínculo celetista, como quer fazer crer a recorrente. A anotação da carteira de trabalho da autora gera presunção da existência de vínculo juris tantum empregatício e, segundo restou apurado no curso da instrução, os reclamados não conseguiram desconstituí-la.



    (…) Assim, embora formalmente tenha sido realizada uma contratação em nome da pessoa jurídica, os elementos probatórios presentes nos autos evidenciam que o contrato de prestação de serviços é nulo, porque configurado o vínculo exclusivamente de emprego em relação à autora.



    Diante do exposto, considerando que o conjunto probatório revela a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, previstos no art. 3º, da CLT, e do pagamento de salário clandestino, durante toda a contratação, de se manter a sentença recorrida, quanto às diferenças de verbas trabalhistas e rescisórias constantes da condenação” (e-doc. 7).



    A reclamante interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento (fls. 6-40, e-doc. 5). Interpôs-se agravo de instrumento (fls. 69-86, e-doc. 5), pendente de julgamento na presente data.



    2. A reclamante afirma que, “na inicial, a autora reconhece que pertenceu ao quadro societário da Pessoa Jurídica Soclineg – Sociedade de Clínicos Gerais S/S e, sem trazer qualquer narrativa que indique defeito no negócio jurídico celebrado, alegou genericamente que utilizava de tal sociedade empresária para emitir Notas Fiscais com o fito de integralizar seu salário como Diretora do Hospital Antônio Prudente Ltda., requerendo, assim, fosse reconhecida a prática fraudulenta denominada pejotização, nos termos do art. 9º, CLT” (fl. 3).



    Alega que, “ao privilegiar a relação de emprego para, assim, declarar a nulidade de um contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, o Acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região implicou em ofensa à autoridade desta Corte Superior uma vez que dispôs entendimento contrário às decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral” (sic, fl. 8).



    Sustenta que o “E. Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude de diversas formas de contratação, não havendo qualquer privilégio da relação empregatícia em relação a outros modelos de labor, sendo excepcional a hipótese de nulidade do contrato firmado, especialmente quando firmado entre pessoas jurídicas e/ou profissionais autônomos, liberais e hipersuficientes” (fl. 17). 



    Requer medida liminar, “determinando-se a suspensão do processo de origem tombado sob nº 0001044-22.2019.5.07.0017 até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 26).



    No mérito, pede seja “julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a ser cassada a decisão impugnada, prolatada no bojo do processo nº 0001044-22.2019.5.07.0017 em face do desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 3991 e 5625 e no RE nº 958.252” (fl. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente interpôs agravo de instrumento contra a decisão pela qual denegado seguimento ao recurso de revista, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho na presente data, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional decidiu que “a contratação de pessoa física, por intermédio de pessoa jurídica, adredemente constituída ou preexistente, para trabalhar mediante subordinação ao tomador dos serviços, com remuneração fixa preestabelecida, constitui, sem dúvida, verdadeira relação de emprego, nos moldes previstos no art. 3º da CLT, não prosperando a tese de que se trataria de contrato de natureza comercial ou civil. Cuida-se, na verdade, de prática que viola, de modo flagrante, a regra prevista no art. 9º da CLT, que considera fraudulenta toda e qualquer atividade tendente a burlar os dispositivos trabalhistas que definem e regem a relação empregatícia” (fl. 2, e-doc. 7).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora